Tribunal: TJDFT
Processo: 0001044-62.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE E COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART 37-A, LEI 9.514/97. HONORÁRIOS. CPC 85, § 2o. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Desnecessária a realização de perícia, quando o acervo documental for suficiente para o julgamento.
2. É devida a taxa de ocupação desde a data da transcrição da carta de arrematação no registro imobiliário, momento em que foi consolidada a propriedade em favor do apelado nos termos do art. 37-A da lei 9.514/97.
3. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
4. Prevalece a presunção relativa de hipossuficiência quanto ausente prova contrária.